Tribunal: STF
Processo: AI 694440
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não
   ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere ou
   indefere liminar, pois a verificação da existência dos requisitos
   para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação
   subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua
   procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso
   extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 da
   Constituição.
        A mesma fundamentação serve para não conhecer de
   recurso extraordinário interposto contra acórdão que mantivera
   decisão que não concedera antecipação de tutela, a fim de que
   fosse assegurado à parte ora agravante o direito de não ser
   excluída de parcelamento concedido (PAES) até o julgamento final
   de ação ordinária ajuizada.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.